Tribunal: TJMT
Processo: 1039596-33.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039596-33.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AROLDO ALVES ROSA - CPF: 271.862.101-04 (AGRAVANTE), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se admite o Recurso de Agravo Interno contra decisão de colegiado.

A previsão do artigo 1.021 do Código de Processo Civil se refere à decisão proferida pelo Relator.

A impropriedade da via eleita configura erro crasso que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
AROLDO ALVES ROSA,
contra acórdão de ID.
250698170, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora parte agravante.

A parte agravante, em suas razões
(ID.

254758686
), requer provimento para reformar o acórdão objurgado.

Contrarrazões sob ID.

262369763.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, verifica-se que a parte autora interpôs Recurso de Agravo Interno contra acórdão.

O recurso não merece ser conhecido.

Em observância ao princípio da colegialidade, anote-se, inicialmente, que, embora o artigo 932 do Código de Processo Civil tenha ampliado de forma inequívoca os poderes do relator, a análise deste recurso permanece sujeita ao controle da 2a Câmara de Direito Privado deste sodalício.

Segundo o art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.

Nesse sentido, o doutrinador FREDIE DIDIER JR leciona sobre o Agravo Interno:

"Recurso cabível contra as decisões unipessoais proferidas em tribunal, sejam elas proferidas pelo relator, sejam elas proferidas por Presidente ou Vice-Presidente do tribunal". (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária do tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13a ed. reform. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 287)

Nesse espeque, o autor interpôs recurso de agravo interno contra acórdão proferido por este Tribunal, o que não pode ser admitido, uma vez que o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, considerando que o ato recorrido trata-se de acórdão colegiado, a via recursal eleita não é adequada, impondo-se o seu não conhecimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, por constituir erro grosseiro:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. RECURSO INTEMPESTIVO E MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Além da intempestividade do recurso interposto, é manifestamente incabível agravo interno contra acórdão, constituindo erro grosseiro. 2. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos.” (STJ - AgInt no REsp: 1624273 PR 2016/0233388-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

Isso, porque, essa modalidade de recurso não é cabível contra decisão colegiada, mas apenas contra as decisões monocráticas proferidas com fundamento no caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Registro que não se trata de caso em que seja facultado ao recorrente sanar o vício, uma vez que a interposição equivocada da modalidade recursal não é passível de correção, pois a sua inadequação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

Portanto, descabida a interposição do presente recurso, diante da manifesta inadmissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025